Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713308-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MARIA FERREIRA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada daquele documento (ID Num. 17554618 - Pág. 2), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista se tratar de servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que ostenta rendimentos mensais brutos de cerca de R$ 21.000,00 (contracheque de ID Num. 17554618 - Pág. 3). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator